Tribunal: TJSP
Processo: 2382866-21.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 10.172, DE 07 DE JUNHO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, QUE "ALTERA A LEI N. 3.912/1992, QUE EXIGE AFIXAÇÃO, NOS ÔNIBUS E NOS PONTOS DE PARADA, DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS USUÁRIOS, PARA INCLUIR INFORMATIVO REFERENTE AO USO DO CORDÃO DE GIRASSOL" - INICIATIVA PARLAMENTAR – CUMPRIMENTO DO PRINCÍPO DA PUBLICIDADE DE INTERESSE PÚBLICO PREVISTO NO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 10.172, DE 07 DE JUNHO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, QUE "ALTERA A LEI N. 3.912/1992, QUE EXIGE AFIXAÇÃO, NOS ÔNIBUS E NOS PONTOS DE PARADA, DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS USUÁRIOS, PARA INCLUIR INFORMATIVO REFERENTE AO USO DO CORDÃO DE GIRASSOL" - INICIATIVA PARLAMENTAR – CUMPRIMENTO DO PRINCÍPO DA PUBLICIDADE DE INTERESSE PÚBLICO PREVISTO NO ART. 111 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - VÍCIO DE INICIATIVA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL EM CASOS SEMELHANTES – AÇÃO IMPROCEDENTE.